Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701002-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: PAULO EUGENIO VERAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação hospitalar – Atendimento de Urgência/Emergência – Perigo de Dano Inverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem que o contrato foi firmado entre as partes em 8 de dezembro de 2019 e os laudos indicavam a internação em Unidade de Terapia Intensiva, em razão da urgência, em 9 de janeiro de 2020. Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de cumprimento de prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) para garantia da assistência na modalidade de internação hospitalar. Inexiste probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do artigo 32, inciso I do contrato firmado entre as partes, o prazo de carência para urgências e emergências é de 24 (vinte e quatro horas). Considerando-se que o laudo médico atesta pela impossibilidade de alta hospitalar nas condições clínicas analisadas durante o atendimento no Pronto Socorro, a internação em Unidade de Tratamento Intensiva – UTI deve ser interpretada como situação de emergência. Isso porque, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento do autor nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator